Tribunal: TJSP
Processo: 2040479-64.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Crédito Suplementar
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
r

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

20/10/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
V. acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios anteriores. Inexistência de vícios a serem sanados pela via dos aclaratórios. Indevida reiteração que poderá acarretar na penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO REJEITADO, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
V. acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios anteriores. Inexistência de vícios a serem sanados pela via dos aclaratórios. Indevida reiteração que poderá acarretar na penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO REJEITADO, com observação.